Tribunal: TJDFT
Processo: 0743638-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO SANTANA DA SILVA, com a finalidade de impugnar o r. decreto de prisão preventiva lavrado contra o ora paciente, proferido pelo d. Juiz do Núcleo de Custódia. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de lesão corporal, injúria e ameaça, em contexto de violência doméstica, tendo ocorrido, posteriormente, a conversão da segregação flagrancial, em prisão preventiva. Argumenta que a situação fática não é aquela narrada pela companheira do paciente, isso porque na realidade foi ele quem sofreu agressões, inclusive com faca, em decorrência do descontrole emocional e de crises de ciúme por parte da nominada vítima. Ressalta as condições pessoais do paciente, alegando ser ele primário, com profissão e residência fixas, além de não possuir o intuito de se furtar aos atos do processo penal. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar, para o fim de que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas. Brevemente relatado. Passo a decidir. A presente impetração foi protocolizada neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense. Conforme consta do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, configura hipótese de atuação em plantão judicial o “pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” (art. 3o, inciso III). Extrai-se dos documentos que instruem a ação ~de origem (AuPrFl 0736677-41), o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 13, 140 e 147, todos no contexto de violência doméstica (ID 145992713). Segundo as d. autoridades policiais ouvidas, na madrugada do dia 27/12/2022 foram acionadas por telefone pela vítima. Após se dirigirem ao local dos fatos, “foram recebidos pela vítima JOSEFA que apresentava lesões no rosto. Ela disse que havia sido agredida pelo companheiro e levou a guarnição até a kitinet, onde o agressor estava” (ID 145992715, pg. 1). A vítima JOSEFA, por sua vez, informou aos policiais que após o início da discussão, “o autor segurou seu braço, deu cabeçada em seu nariz, que sangrou o nariz, deu um murro no rosto, ficou tentando se defender, porém o autor, extremamente agressivo, além disso xingou ‘besteira fera’, ‘velha’, ‘vagabunda’, ameaçou ‘se chamar a polícia eu te mato’” (ID 145992715, pg. 3). O paciente, na ocasião, negou a prática da agressão, argumentando que a sua companheira iniciara a discussão e que “encostou a cabeça dela na sua se ferindo” (ID 1459927715, pg. 4). Na sequência, realizada a audiência de custódia, em 28/12/2022, o d. Juiz do NAC decidiu por converter o flagrante em prisão preventiva, ancorado nos seguintes fundamentos (ID 146030193): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de lesão corporal e ameaça praticada em desfavor da vítima. Somente neste caso, o autuado agrediu de forma contundente a vítima, com cabeçadas, murros e com uso de uma arma branca. As lesões puderam ser compradas pelo exame de IML, inclusive quanto à ferida cortante. Não bastasse isso, há um relato da vítima de agressão constante e ameaças sérias. O fato em análise indica extrema periculosidade do autuado e a iminência de uma tragédia caso o Poder Judiciário não intervenha. Desse modo, não vislumbro que o autuado tenha condições de cumprir outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Conforme posto na peça propedêutica, o ilustre impetrante objetiva a revogação da r. decisão combatida, argumentando, em síntese, que a segregação cautelar não é necessária e que o paciente também foi vítima por parte de sua companheira. Em relação ao segundo ponto, é importante registrar que natureza especial sumaríssima do habeas corpus não possibilita, nesta sede, o aprofundamento probatório da causa. Conforme ensinado pela doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heroico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). As razões apresentadas pela d. Defesa, que invertem a situação em desfavor da companheira do paciente, não são inequívocas, devendo, portanto, ser submetidas à dilação probatória perante o d. juízo natural. Além disso, aludidas alegações não invalidam, por si sós, os fortes indícios da violência física sofrida pela companheira do paciente. Com relação à necessidade da segregação cautelar, também não se se mostra a r. decisão passível de reparos, ao menos por um juízo de restrita delibação. Na verdade, conforme consignado pelo d. Magistrado do NAC, as evidências colhidas até o momento demonstram alto grau de periculosidade por parte do paciente. Além do relato dos policiais envolvidos na prisão em flagrante, a respeito da condição da vítima, o laudo de exame de corpo de delito demonstra a existência de “lesões contusas” e “múltiplas escoriações lineares localizadas na região infraclavicular esquerda, tórax, hipocôndrio esquerdo, mesogástrio, cervical posterior, escapular direita, escapular esquerda, dorsa direita e posterior do terço distal do antebraço direito, sendo a maior 11 cm” (ID 145997895). Em se tratando de crimes praticados em contexto de violência doméstica, a prisão muitas vezes evidencia-se como a opção mais adequada à interrupção do ciclo de violência ao qual é submetida a vítima. É o caso dos autos. O art. 313, III, do CPP, aliás, é expresso ao prever a prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Em relação a este artigo, é preciso ressaltar, ainda, que a prisão preventiva não se condiciona, necessariamente, ao risco de descumprimento das medidas protetivas, sendo possível desde logo a decretação da custódia cautelar quando evidenciado o risco à integridade física da vítima, como no caso. Conforme apregoado pela doutrina, “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). É preciso ressaltar também que, além da natureza dos fatos, o risco concreto de reiteração delitiva também se depreende da folha de antecedentes penais do paciente. Apesar de tecnicamente primário, constam ao menos três registros recentes em seu histórico referentes à imposição de medidas protetivas de urgência por delitos cometidos em circunstâncias de violência doméstica (ID 145993620). Dessa forma, não há subsídio para dar lugar à pretendida revogação da r. decisão pela qual fora convertido o flagrante em prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a sua conservação neste oportunidade, com o consequente indeferimento do provimento judicial liminar vindicado. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro a liminar. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, às 22h38. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)